Tribunal: TJMT
Processo: 1010508-39.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010508-39.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MIRIAM LOURENCO DE OLIVEIRA - CPF: 288.471.148-10 (AGRAVADO), GILMAR GONCALVES ROSA - CPF: 441.179.141-20 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
–
ACORDO

FORMALIZADO – QUITAÇÃO -

TUTELA DE URGÊNCIA - BAIXA DE GRAVAME – OBRIGAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – MULTA COMINATÓRIA – POSSIBILIDADE – VALOR QUE ATENDE AOS PARÂMETROS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Ao lado do direito do agente financiador de anotar a alienação fiduciária do veículo à margem do registro, assiste-lhe também o dever de promover a baixa da restrição direta e automaticamente, por meio do Sistema Nacional de Gravames (SNG).

II - O valor da multa diária, fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), mas limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoado, ainda mais quando se verifica o porte financeiro do agravante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, de nº 1003922-50.2017.8.11.0003, ajuizada em face de
MIRIAM LOURENÇO DE OLIVEIRA
, determinou, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada até o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que o ora agravante, no prazo de 10 (dez) dias, promova a baixa do gravame do veículo objeto da lide.

Para tanto, alega o agravante, que a fixação liminar de multa cominatória é descabida, haja vista inexistir dolo (intenção de descumprir a ordem judicial) e/ou possibilidade de prejuízo que possa admitir a medida coercitiva.

Aduz que o prazo de 10 (dez) dias para realizar a baixa do gravame é exíguo, uma vez que além de possuir inúmeras demandas em juízo, faz-se necessário contabilizar o acordo que gerou a decisão agravada, razão pela qual requer que o prazo para cumprimento da medida seja prorrogado para 30 (trinta) dias úteis.

Por fim, afirma que o valor da multa imposta, em caso de descumprimento da ordem judicial é excessivo e causará o enriquecimento ilícito da parte autora.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido à id. nº 133289181.

Contrarrazões pelo desprovimento apresentadas à id. de n. 133289181.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou, sob pena de multa cominatória, a baixa do gravame do veículo adquirido pela agravada, isso, ainda, no prazo de 10 (dez) dias.

Como consabido, ao lado do direito do agente financiador de anotar a alienação fiduciária do veículo à margem do registro, assiste-lhe também o dever de promover a baixa da restrição direta e automaticamente, por meio do Sistema Nacional de Gravames (SNG).

Com efeito, é o que se depreende da leitura da Resolução nº 320/2009 do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, que ao disciplinar os procedimentos de inclusão e liberação de gravame de veículo automotores, define a competência da instituição financeira para proceder com a baixa do registro de alienação fiduciária, no prazo de 10 (dez) dias, a contar do cumprimento das obrigações pela parte devedora.

A propósito:

Art. 8º
Será da inteira e exclusiva responsabilidade das instituições credoras, a veracidade das informações repassadas para registro do contrato, inclusão e liberação do gravame de que trata esta Resolução
, inexistindo qualquer obrigação ou exigência, relacionada com os contratos de financiamento de veículo, para órgãos ou entidades executivos de trânsito, competindo-lhes tão somente observar junto aos usuários o cumprimento dos dispositivos legais pertinentes às questões de trânsito, do registro do contrato e do gravame.

Art. 9º
Após o cumprimento das obrigações por parte do devedor, a instituição credora providenciará, automática e eletronicamente, a informação da baixa do gravame junto ao órgão ou entidade executivo de trânsito no qual o veículo estiver registrado e licenciado, no prazo máximo de 10 (dez) dias.

A jurisprudência pátria trilha no mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. BAIXA DO GRAVAME.
Compete à instituição financeira proceder à baixado gravame junto ao DETRAN, no prazo máximo de dez (10) dias. Em tendo sido cumprido o acordo pelo consumidor, cabível a liberação da restrição de alienação fiduciária junto ao Sistema Nacional de Gravames (SNG)
. Outrossim, cabível a expedição de alvará em favor da parte agravante para levantamento do valor das astreintes. RECURSO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70076477298, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miriam A. Fernandes, Julgado em 30/08/2018)

Nesse passo, conforme consta dos autos em primeiro grau de jurisdição, o acordo formalizado entre as partes foi homologado em 17/03/2022, ou seja, há muito mais tempo do que os 30 dias pleiteados pelo agravante para a baixa do gravame incidente sobre o veículo da agravada.

No tocante às
astreintes,
o valor da multa diária, fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), mas limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoado, ainda mais quando se verifica o porte financeiro do agravante.

Portanto, estando correta a imposição de multa cominatória, impõe-se a manutenção da decisão de base.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É o relatório.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022